Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707517-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em suas razões recursais (ID 28389398), o DISTRITO FEDERAL, ora apelante, sustenta que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) conseguiu, no decorrer do processo, solucionar a questão da demanda reprimida e reduzir o tempo de espera dos pacientes que necessitam de cirurgias cardíacas pediátricas ou da realização de cateterismo. Afirma que as informações prestadas pela SES/DF estariam anexas ao recurso; contudo, deixou de juntar os mencionados documentos. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 dias, apresente nos autos as informações prestadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal que foram citadas no recurso de apelação (ID 28389398, páginas 2 e 3). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator